Tribunal: TJDFT
Processo: 0015966-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PROCON-DF. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO AS NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE EMISSÃO DE FATURA. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 3.919/2010. PENALIDADE APLICADA. OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece de interesse recursal a parte recorrente que teve seu pedido recursal atendido pela instancia de origem.

2. Deve-se compreender inicialmente que a Certidão de Dívida Ativa possui, por disposição legal, presunção relativa de certeza e liquidez, competindo a parte executada o ônus de demonstrar que este documento está acometido de vícios que comprometam o seu processamento (art. 3oE parágrafo único, da Lei 6.830/1980).

3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor (cf. REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019; AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/8/2016).

3. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 3.1. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre o demandante recai o ônus da prova sobre direito (art. 373, II, do CPC c/c art. 16, §2o da Lei 6.830/1980). 3.2. Logo, incumbe ao apelante demonstrar que o PROCON atuou de forma ilegal ao aplicar sanções descabidas, ilegítima quando atua com finalidade nitidamente arrecadatória, desproporcional quando aplica multas assim qualificadas. 3.3. Na situação em exame, não restou evidenciado qualquer irregularidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação das multas a instituição financeira executada, sendo-lhe garantidos os direitos ao contraditório e a ampla defesa, sendo observados, ainda, os preceitos legais e regulamentares atinentes ao caso analisado, motivo pelo qual deve ser reputada válida a penalidade aplicada.

4. A tarifa de emissão de fatura de cartão de crédito passou a ser ilegal com a vigência da Resolução BACEN 3.919/2010, motivo pelo qual mostra-se correto o entendimento exarado pelo PROCON-DF. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

5. A fixação do valor da multa, embora tenha a extensão do dano causado como um dos fatores, tem como objetivo maior o desestímulo para que o fornecedor se abstenha de voltar a lesar outros consumidores. 5.1. A quantia arbitrada com relação à multa não fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não configurando, assim, abuso do poder discricionário, principalmente por se tratar de empresa reincidente.

6. Apelação parcialmente conhecida e, neste ponto, improvida.